Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão aderindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a dissolução irregular da empresa não configura, por si só, abuso de personalidade capaz de justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.